Tribunal: TJES
Processo: 5000065-59.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000065-59.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILCENEI DA SILVA TAMBAROTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento, tão somente, divergência parcial em relação ao voto no tocante a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, haja vista que como o banco também for a vítima de fraude, não há que se falar em má-fé.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custa ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000065-59.2021.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NILCENEI DA SILVA TAMBAROTI

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS MINORADOS. FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NILCENEI DA SILVA TAMBAROTI
em face de
BANCO BMG SA,
através da qual alega, em síntese, que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida, o qual não reconhece e nem autorizou. Relata que mencionado empréstimo vem sendo descontado desde o mês de junho de 2019, no valor de R$ 162,67 - mensais.

Em contestação, o banco requerido alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais sob o argumento de necessidade de produção de perícia grafotécnica e decadência. No mérito, alega a regularidade da contratação e que o cartão contratado foi utilizado, uma vez que o autor realizou saques. Por consequência, sustenta o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais e pugna pela improcedência do pedido de restituição do indébito em dobro. Por fim, aduz a necessidade de compensação de crédito, no caso de condenação.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos da parte Autora, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado de nº 15790522;

CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto;

CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 261386) alegando, de forma preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo e a incompetência do juizado ante a complexidade da causa. No mérito, sustentou que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado entre as partes e que saques foram realizados, ausência de danos morais ou materiais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto, pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Como se observa, há divergência das assinaturas do autor, no contrato com a recorrente (IDs 2613613 e 2613614 e na petição inicial. Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pelo recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura da recorrida na procuração anexada aos autos:

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pelo requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se outros dados estão postos de forma equivocada, como o estado civil, seu endereço e seu e-mail.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“O contrato apresentado contém indícios de fraude e, por si só, não é suficiente para legitimar a contratação. Entre os dados errados, estão o estado civil da autora e o seu endereço de e-mail (id. 6024840).”

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a Recorrida, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000 (quatro mil reais) e determinar a restituição simples dos valores referentes às parcelas indevidamente cobradas. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.